Tribunal: TJDFT
Processo: 0751772-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. VERBA HONORÁRIA. ADIANTAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTE DO C. STJ. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR INDICADO PELO CREDOR. ÔNUS PROCESSUAL A SER SUPORTADO PELO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da decisão proferida no REsp no 1.274.466/SC, o c. STJ, em precedente vinculante julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, na liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários.
2. A extinção do feito não é uma possibilidade elencada pelo c. Tribunal Superior, na hipótese de não haver o adiantamento de honorários pela parte credora. Destarte, malgrado a inércia dos Réus/Agravados em realizar o pagamento da expert, a extinção do processo é medida desproporcional, haja vista que, nos termos da decisão do c. STJ, a inviabilidade da realização da perícia poderia acarretar outras consequências que não a extinção do feito.
3. Diante da inércia dos Réus/Executados em realizar o pagamento dos honorários periciais, impende considerar o valor indicado pela Autora/Exequente como débito a ser homologado, pois o ônus processual da não realização da perícia deve ser suportado pela parte que deu causa à omissão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.